Tribunal: CARF
Processo: 15521.720009/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.720009/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.028 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
MILTON HENRIQUE FERREIRA ARAUJO - FIRMA INDIVIDUAL.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
EQUIPARAÇÃO
DE
PESSOA
FÍSICA
À
PESSOA
JURÍDICA.
INCORPORAÇÃO DE PRÉDIOS EM CONDOMÍNIO.
As pessoas físicas que promovem a incorporação de prédios em condomínio ou
loteamento de terrenos equiparam-se à pessoa jurídica e se sujeitam às regras
de tributação aplicáveis às empresas em geral.
ARBITRAMENTO. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE APARTAMENTOS
PARA VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS AUTÔNOMAS.
As pessoas jurídicas, que se dedicarem à venda de unidades autônomas de
prédios residenciais, por elas construídos, tendo seus resultados arbitrados por
falta de escrituração comercial, adotarão como base de cálculo do IRPJ o valor
da receita bruta deduzido dos custos devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-061.253 da 4a Turma da
DRJ/RJ1 que julgou improcedente a impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra os
Autos de Infração a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.720009/2011-90
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.028 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720009/2011-90

Segue o relatório:
De acordo com a descrição dos fatos contida no auto de infração relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (fl.434), são as seguintes as irregularidades
apuradas, as quais encontram-se descritas mais detalhadamente no Termo de
Verificação Fiscal (fls.482/510), que faz parte integrante e indissociável do mesmo
auto:
Razão do arbitramento nos(s) período(s): 09/2006, 12/2006, 03/2007, 06/2007,
09/2007, 12/2007, 03/2008, 06/2008, 09/2008 e 12/2008
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte, notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início de
Fiscalização e termos(s) de intimação em anexo, deixou de apresenta-los.
Enquadramento Legal:
A partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
0001 RECEITA OPERACIONAL OMITIDA (ATIVIDADE IMOBILIÁRIA
VENDA DE IMÓVEIS)
OMISSÃO DE RECEITA DA VENDA DE IMÓVEIS
Omissão de receitas da venda de imóveis apuradas conforme Termo de
Verificação Fiscal que é parte integrante e indissociável do presente.
.........
Enquadramento Legal
Arts.534 e 537 do RIR/99
O mencionado Termo de Verificação Fiscal (fls.482/510), apresenta, em síntese,
os seguintes dados:
a) Diante das informações obtidas através das diligências efetuadas, verificou-
se, pelas escrituras de compra e venda, que o sujeito passivo participava, em conjunto
com terceiros, de incorporações imobiliárias. Tal fato é explicitamente admitido no
depoimento pessoal, no qual o sujeito passivo afirma que participou dos
empreendimentos Residencial Millenium na proporção de 20%, Residencial Planície
na proporção de 12,5% e Residencial Benta Pereira na proporção de 50%;
b) Em tais empreendimentos, o sujeito passivo e os demais participantes do
negócio compravam conjuntamente um terreno, construíam prédios residenciais e,
antes do final da construção, revendiam as unidades autônomas (apartamentos
residenciais) a terceiros. Este tipo de atividade denomina-se incorporação imobiliária e
a legislação do imposto de renda (artigo 150, inciso III, do RIR/1999) equipara às
pessoas jurídicas, na qualidade de empresa individual, a pessoa física que realizar esta
atividade;
c) No presente caso, em que a incorporação é feita em condomínio, cada um dos
condôminos (inclusive o sujeito passivo) deverá ser tratado como se fosse o único
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.028 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720009/2011-90

titular da operação imobiliária, nos limites de sua participação (Decreto-lei n°
1.381/1974, art. 7o);
d) Assim, houve a necessidade de a diligência ser convertida em fiscalização,
para constituição do crédito tributário relativo à atividade de incorporação imobiliária
em relação a cada condômino, equiparado a pessoa jurídica, na proporção da
participação de cada um;
e) Para tanto, foi enviado Termo de Intimação n° 162/2010, solicitando, o prazo
de 10 (dez) dias, a inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ, na
condição de empresa individual equiparada às pessoas jurídicas, tendo em vista a
realização de atividade de incorporação de prédios em condomínio (artigos 150, inciso
III, 151, 152, 154 e 155 do RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26/03/1999);
f) Em face do não atendimento da Intimação, foi efetuada a inscrição de ofício
no CPNJ sob n° 12.293.891/000109, nos termos da artigo 19 da Instrução Normativa
RFB n° 1.005, de 8 de fevereiro de 2010;
g) Com base no CNPJ inscrito de ofício, iniciou-se a ação fiscal sob MPF n°
0710400 2010 02079, por meio do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, cuja
ciência pessoal, através de procurador, deu-se em 17/08/2010;
h) Em razão de não haver escrituração de Livro Diário e Livro Razão, contendo
a escrituração das operações imobiliárias, lavrou-se o Termo de Constatação Fiscal n°
001/2011 (fl.430);
i) Durante o período da fiscalização foram enviados ao sujeito passivo, na figura
do seu procurador legal, Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal
n° 012/2011, Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal n°
066/2011, Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal n° 145/2011 e
Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal n° 213/2011;
j) O sujeito passivo, juntamente com outros 06 (seis), efetuou atividade de
incorporação imobiliária, criando o empreendimento denominado de Residencial
Millenium. E, com outros 04 (quatro), efetuou atividade de incorporação imobiliária,
criando o empreendimento denominado de Residencial Planície;
k) Em relação ao Residencial Millenium, a participação do sujeito passivo
representa 20% do empreendimento;
l) Verifica-se pela escritura que o custo do imóvel é de R$ 30.000,00 a ser
dividido percentualmente para cada condômino. Assim, o custo do imóvel relativo a
cada unidade construída será a razão de 1/36 (um trinta e seis avos), uma vez que
foram construídas 36 unidades, perfazendo um valor de R$ 833,33;
m) No entanto, a cada unidade vendida, apenas 20% do custo do imóvel será
atribuído ao sujeito passivo, tendo em vista o seu percentual de participação;
n) Cabe relatar que o empreendimento descrito como Residencial Planície,
erguido no imóvel situado na Rua Mário Manhães de Andrade, n° 139/147, é
constituído de 01 (um) bloco com 12 (doze) unidades;
o) Verifica-se pela escritura que o custo do imóvel é de R$ 40.000,00 a ser
dividido percentualmente para cada condômino. Assim, o custo do imóvel relativo a
cada unidade construída será de 1/12 (um doze avos), uma vez que foram construídas
12 unidades, perfazendo um valor de R$ 3.333,33;
p) No entanto, a cada unidade vendida, apenas 12,5% do custo do imóvel será
atribuído ao sujeito passivo, tendo em vista o seu percentual de sua participação nesse
empreendimento;
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.028 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720009/2011-90

q) As planilhas apresentadas nos Anexos I e II do Termo de Verificação Fiscal
demonstram a forma de pagamento mensal das unidades vendidas do Residencial
Millenium;
r) As planilhas apresentadas nos Anexos V e VI deste Termo de Verificação
Fiscal demonstram a forma de pagamento mensal das unidades vendidas do
Residencial Planície;
s) Há que se verificar, portanto, a omissão da receita da atividade de
incorporação imobiliária;
t) As pessoas jurídicas, ou aquelas a elas equiparadas, sujeitam-se à apuração do
Lucro Real, Presumido ou Arbitrado, como previsto no art.1o da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996;
u) Nos casos em que há a equiparação de pessoa física a jurídica, por ato de
ofício, observa-se que não há opção pelo Lucro Presumido, já que esta deveria ser
realizada pelo contribuinte no ano-calendário respectivo, restando, portanto, a
apuração pelo Lucro Real ou Arbitrado;
v) No caso concreto, o sujeito passivo foi intimado, por meio de Termo de
Início de Procedimento Fiscal, a apresentar "Livro Caixa ou Diário e Razão", com
vista à apuração do Lucro da Atividade de Incorporação;
w) Como resposta, foram entregues planilhas de cálculo demonstrando as
receitas obtidas pelas vendas das atividades de incorporação e apresentando a
apuração dos tributos pelo Lucro Presumido;
x) Em consequência, foi lavrado o Termo de Constatação Fiscal n° 001/2011,
caracterizando-se a hipótese de arbitramento do Lucro, nos termos do art. 530, I e II,
do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000, de 26/03/1999);
y) Com base nos documentos apresentados, foram calculados os tributos
devidos pela atividade de incorporação imobiliária, com base no Lucro Arbitrado, nos
moldes do artigo 534 do RIR/1999. Por conseguinte, foram constituídos créditos
tributários de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS.
A DRJ assim decidiu (ementa):
Acórdão 12061.253 4a Turma da DRJ/RJ1
Sessão de 12 de novembro de 2013
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PARTE NÃO LITIGIOSA DO LANÇAMENTO.
Valores não expressamente impugnados constituem parte incontroversa do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO
DE PRÉDIOS EM CONDOMÍNIO.
As pessoas físicas que promovem a incorporação de prédios em condomínio ou
loteamento de terrenos equiparam-se à pessoa jurídica e se sujeitam às regras de
tributação aplicáveis às empresas em geral.
ARBITRAMENTO. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE APARTAMENTOS PARA
VENDA
DE
UNIDADES
IMOBILIÁRIAS
AUTÔNOMAS.
POSTERIOR
APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ARBITRAMENTO.
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.028 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720009/2011-90

As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de unidades autônomas de prédios
residenciais por elas construídos, tendo seus resultados arbitrados por falta de
escrituração comercial, adotarão como base de cálculo do IRPJ o valor da receita bruta
deduzido dos custos devidamente comprovados.
Considerando-se que não haverá alteração da forma de apuração, a qual continuará a ser
a do lucro arbitrado, a posterior apresentação de escrituração, com o objetivo de
comprovação dos custos, somente fará prova a favor do contribuinte, dos fatos nela
registrados, se comprovados por documentos hábeis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 19/11/2013 (fls. 715), a recorrente apresentou o seu Recurso
Voluntário em 18/12/2013 (fl.714), no qual argumentou:
a)
que, por se tratar de lançamento de crédito tributário sob a forma de
equiparação de pessoa física a pessoa jurídica, a documentação inicial achava-se escriturada sob
a denominação de cada condomínio, não figurando, em nenhum momento, o nome das pessoas
físicas equiparadas a jurídica, visto que tal situação decorreu do enquadramento de ofício;
b)
que, assim, a documentação solicitada pela fiscalização somente teve a
apresentação das escrituras de compra dos terrenos, em que constavam o nome de todos os
participantes, já que as notas fiscais, folha de pagamentos e outros documentos constantes do
custo da obra foram emitidos em nome de cada condomínio;
c)
que o custo de cada edificação é conhecido por meio do desembolso total
de cada condomínio;
d)
que a decisão recorrida manteve o crédito tributário sem, no entanto, levar
em consideração regras contábeis, que determinam o custo de quaisquer atividades que gerem
receitas;
e)
que não existe venda de produtos sem que haja sua fabricação ou sua
revenda; não existe edificação sem que haja solo, ferragem, cimento, areia, mão de obra, etc.; e
f)
que deve ser revisto o conceito de julgamento proposto pela decisão
recorrida, para que haja uma avaliação justa na apresentação do custo apensado à inicial, que
representa o custo real das edificações, estando o livro Diário, e toda a documentação que lhe
deu origem, ao dispor da fiscalização para uma futura verificação.
Em julgamento, ocorrido em 24 de março de 2015, através da resolução de
número 1803-000.138, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
Em resumo, a turma assim decidiu:
4.
A insurgência da Impugnante/Recorrente prende-se tão somente ao
crédito tributário apurado quanto ao IRPJ, relativamente aos "elementos que
comprovam o custo efetivo da construção".
5.
Para tanto, apresentou, ela, escrituração contábil, visando à comprovação
dos referidos custos (fls. 525 a 669).
6.
A decisão recorrida, no entanto, tendo em vista a falta de documentação
comprobatória dos correspondentes lançamentos contábeis, não acatou aquela
escrituração.
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.028 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720009/2011-90

7.
Sucede que, se, por um lado, a escrituração somente faz prova quando
acompanhada de documentação comprobatória, por outro, não há como se negar a
existência de custos para os imóveis construídos no terreno incorporado.
8.
Por conseguinte, proponho seja feita diligência, para que a fiscalização
verifique a consistência da escrituração apresentada em confronto com a
documentação disponibilizada, segundo a Recorrente, na Rua Marechal Floriano, 97,
Centro, Campos dos Goytacazes, RJ, com o Sr. Roberto da Mata (fls. 712).
9.
Deve a fiscalização se pronunciar a respeito da comprovação dos custos
das construções, considerando-os na proporção da participação da Recorrente no
Condomínio Residencial Millenium (20%) e no Condomínio Residencial Planície
(12,5%), atentando, ainda, para a observação contida na decisão recorrida no sentido
de que (fls. 703, destaque do original):
c) nas planilhas apresentadas, o total dos alegados custos escriturados é
indevidamente apropriado apenas às correspondentes receitas tributadas, quando
deveria ter sido seguida a metodologia usada na autuação, ou seja, os referidos custos
de cada empreendimento deveriam ser divididos entre todas as unidades do mesmo
empreendimento.
10.
Devem, por fim, como resultado da diligência efetuada, ser refeitos, pela
fiscalização, os Anexos III, IV, VIII e X (fls. 503, 504, 508 e 510).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos previstos no
Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Com a devida vênia, transcrevo a seguir o despacho da diligência efetuada (fls.
1983/1987):
O presente processo foi encaminhado à Equipe de Fiscalização – EFI 02 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói/RJ por meio de Acórdão exarado
por Colegiado da Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) que, por unanimidade de votos, decidiu convertê-lo em
diligência com vistas a sua adequada instrução.
Para coleta de informações requeridas pelo órgão de julgamento em sede de
Recurso Voluntário, foi iniciado procedimento de diligência fiscal cientificando o
interessado de que deveria deixar à disposição da fiscalização para averiguação toda
documentação informada em sua escrita contábil relacionada aos empreendimentos
Residencial Millenium e Residencial Planície.
No curso desta ação fiscal, a autoridade fazendária dirigiu-se ao local designado
pela recorrente, sito à Rua Marechal Floriano, no 97, Centro, Campos dos
Goytacazes/RJ, para verificação dos documentos arquivados em papel, o que resultou
na retenção dos elementos abaixo transcritos:
1 – Livro Diário Geral no 02 de Milton Henriques Ferreira de Araújo (CPF
075.533.587-20) contendo 119 (cento e dezenove) folhas numeradas de 1 (um) a 119
(cento e dezenove).
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.028 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720009/2011-90

2 – 03 (três) pastas com identificação do empreendimento Planície contendo
cada uma documentos de folha de pagamento, fundo de garantia e previdência.
3 – 03 (três) maços de notas fiscais com identificação, escrita à mão, por
período dos anos de 2006, 2007 e 2008.
4 – Certidão de óbito de Milton Henriques Ferreira de Araújo.
5 – Carteira de identidade de contabilista do representante Carlos Roberto Mata
de Souza.
Na ocasião, o técnico em contabilidade acima identificado informa ser
responsável por atender à fiscalização e que se encontra devidamente qualificado nos
autos do processo administrativo fiscal (PAF) em referência, podendo responder pelo
número de telefone (22) 99982-9601 e e-mail fiscalcarlmata@yahoo.com.
Consta, ainda, no termo de retenção lavrado pelo auditor-fiscal signatário, a
observação trazida aos autos pelo representante da firma individual que os
documentos apresentados se referem aos PAF’s no 15521.720009/2011-90 e
15521.720012/2011-11.
Trataremos, neste momento, de questões que permeiam a comprovação dos
custos de construção dos empreendimentos Residencial Millenium e Residencial
Planície, na medida em que a diligenciada alega ter direito à sua recomposição para
fins de diminuição da exação fiscal objeto da autuação.
Primeiramente, deixamos registrado que a averiguação procedida por esta
auditoria não fará distinção entre os respectivos PAF’s, uma vez que o próprio
contribuinte entregou a mesma documentação probatória quando demandado nos 02
(dois) processos.
Quanto às notas fiscais que englobam custos oriundos da atividade de
construção imobiliária, temos a empresa Lumil Empreendimentos Imobiliários Ltda
(CNPJ 31.427.826/0001-65) como destinatária dos produtos comercializados ou
contratante dos serviços prestados.
No que diz respeito aos documentos que controlam informações previdenciárias
e trabalhistas obtidos pela fiscalização, restou demonstrado que se referem à empresa
Lumil Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ 31.427.826/0001-65).
A partir da análise de dados controlados pela Receita Federal, verificou-se que a
referida pessoa jurídica desenvolve atividade de incorporação de empreendimentos
imobiliários, tendo prestado informações econômico-fiscais no período de 2006 e
2007, bem como declarado débitos tributários apurados com base no lucro presumido.
Concernente à escrita contábil fornecida pela requerente para fazer prova das
operações com os respectivos imóveis, foi disponibilizado o Livro Diário no 2 (folha 1
a 119) em nome de Milton Henriques Ferreira de Araújo (CPF 075.533.587-20),
correspondente ao período de 2006 a 2008.
Tendo reunido elementos de prova que permitem avaliar a consistência da
escrituração contábil, descrevemos abaixo os quesitos que, na relação jurídico-
tributária dos fatos analisados, demonstram ser improcedente a comprovação dos
custos daquela atividade imobiliária:
a) A escrituração apresentada não contém lançamentos que permitem analisar
de forma segregada os custos de construção para cada empreendimento.
b) Não houve disponibilização de livros auxiliares ou fichas de controle para
registro individualizado das operações que se reportem aos custos contabilizados no
respectivo Livro Diário.
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.028 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720009/2011-90

c) As notas fiscais de compra e de prestação de serviços foram emitidas em
nome de outra pessoa jurídica, o que demandaria a análise dos livros contábeis desta
entidade.
d) Inexiste a possibilidade pelas notas fiscais fornecidas de se fazer qualquer
tipo de distinção entre os empreendimentos para fins de alocação dos custos
incorridos.
e) Não foram fornecidos dados de controle administrativo e/ou gerencial para se
determinar em que obra os materiais e serviços foram aplicados, indispensáveis na
mensuração dos custos globais das edificações.
f) Não houve apresentação de documentos que auxiliem no reconhecimento do
local de destino dos produtos descritos nas notas fiscais de compra para fins de
avaliação daquelas operações.
g) Não há qualquer referência do lugar em que os serviços descritos nas notas
fiscais foram executados.
h) Nenhuma documentação financeira foi disponibilizada para identificação dos
responsáveis pelos pagamentos junto aos fornecedores de produtos e serviços.
i) Parte significativa das notas fiscais de compra e de serviços apresenta
endereço de destinatário diverso daqueles dos respectivos empreendimentos.
Apesar de o interessado ter entregue no curso deste procedimento uma única
escrita para abarcar ambos os projetos imobiliários, houve a anexação na impugnação
do Livro Diário no 2 relativo ao Condomínio Residencial Millenium (CNPJ
04.787.955/0001-91).
No entanto, a regularidade desta contabilidade ficou prejudicada em virtude de
fazer menção à apuração de custos das unidades vendidas, quando do encerramento do
exercício de 2007, que não aparecem escriturados, totalizando o valor de R$
262.426,02 (duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dois
centavos).
Por todo o exposto, na forma dos itens 8 a 10 do sobredito Acórdão,
apresentamos resposta aos quesitos nele formulados para, então, concluir com base na
documentação examinada.
a) Confrontando os meios documentais de prova colhidos pela fiscalização com
a escrituração do período de 2006 a 2008, ficou evidente que existem inconsistências
na comprovação do CUSTO EFETIVO DA CONSTRUÇÃO relacionado àqueles
imóveis, em virtude de não haver elementos razoáveis de convicção que possibilitem a
alocação dos gastos aos respectivos empreendimentos (Residencial Millenium e
Residencial Planície).
b) Em virtude da falta de documentos necessários à identificação dos custos de
cada uma das obras de construção civil ora analisadas, entende a fiscalização pela
manutenção das memórias de cálculo utilizadas na autuação, tornando ineficazes as
considerações de proporcionalidade e de reparação contidas nos itens 9 e 10 deste
acórdão de diligência.
Parece ter restado clara a correção do lançamento efetuado, apesar de todos os
esforços no sentido de se buscar a verdade material.
A diligência foi efetuada no sentido de verificar a consistência da escrituração
apresentada em confronto com a documentação disponibilizada, no entanto, sem sucesso,
conforme o resultado da diligência.
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.028 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720009/2011-90

Devido às inconsistências verificadas, face à falta de documentos necessários à
identificação dos custos de cada uma das obras de construção civil analisadas, entendeu a
fiscalização que deveriam ser mantidas as memórias de cálculo utilizadas na autuação, tornando
ineficazes as considerações de proporcionalidade e de reparação contidas nos itens 9 e 10 na
resolução.
Assim, repetindo, em respeito ao Princípio da Verdade Material, entendo terem
sido envidados os esforços necessários no sentido de oportunizar ao contribuinte todos os meios
de defesa, entretanto, este não logrou êxito em fazê-lo.
Deste modo, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 2000
DF CARF MF
Original